Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONHECIDA. TEMA JÁ ENFRENTADO E TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NADA FALOU A RESPEITO DA LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NOS LIMITES DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E RIGOR TÉCNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Preliminar não conhecida – ilegitimidade ativa da parte exequente/agravada: Caracteriza-se a ausência de interesse recursal em rediscutir a presente preliminar, seja porque a Decisão Interlocutória, ora combatida, não tratou sobre o ponto recorrido no presente agravo por instrumento, seja porque a matéria já foi objeto de análise por esta Turma Cível, estando preclusa a sua reanálise, eis que ausente qualquer permissão jurídica nesse sentido, motivo pelo qual o não conhecimento da presente preliminar é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. Preliminar afastada – suspensão do processo por acordo: A falta de comprovação de que tenha havido adesão ao acordo, enseja a rejeição da preliminar para suspender o feito, objetivando a resolução da celeuma fora do processo judicial. Também não subsiste mais a necessidade de sobrestamento dos feitos em que se discute os expurgos inflacionários (“Planos Collor II, Verão e Bresser”), independente da fase em que se encontre, uma vez que a referida suspensão foi afastada pelos Ministros Gilmar Mendes e Cármen Lúcia, segundo Decisões, mais recentes, no RE 632.212 e RE 626.307, respectivamente.

3. Mérito: É ônus do impugnante comprovar o excesso de execução, nos termos do art. 535, IV do CPC, sendo que, se não se desincumbir de tal ônus, a rejeição da impugnação aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial em sede de cumprimento de sentença é medida que se impõe.

4. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao Juízo. Assim, é insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial.

5. No caso, os cálculos, referem-se ao montante total da dívida, objeto de cumprimento de sentença, de forma que a Contadoria reapresentou cálculos corrigindo, inclusive, os honorários advocatícios de 10% para 2%; aplicando o percentual de 10,14% em fevereiro de 1989, e demais parâmetros fixados, de maneira tal que o excesso de execução que foi, anteriormente pugnado pelo ora agravante/executado, devidamente corrigido. Logo, não havendo prova cabal, trazida pelo agravante/executado, de que existe qualquer irregularidade ou erro nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, a decisão, que homologou as referidas contas, deve ser mantida.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Decisão mantida.